Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600491-36.2024.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ADMINISTRATIVO.
ELEIÇÕES
2024.
AUSÊNCIA
INJUSTIFICADA
DE
MESÁRIO.
APLICAÇÃO
DE
MULTA.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso administrativo interposto contra decisão do Juízo da 139ª
Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR que aplicou multa a mesário por ausência
injustificada ao serviço eleitoral nos dias do 1º e 2º turno das Eleições de 2024 e
determinou a devolução do auxílio alimentação.
2. O recorrente alega que trabalhava em outro estado à época das eleições,
impossibilitando seu comparecimento, juntando termo de rescisão contratual, sem
comprovar a impossibilidade de deslocamento ou liberação do trabalho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a justificativa apresentada pelo
recorrente, relativa ao exercício de atividade profissional em outro estado, é
suficiente para afastar a multa aplicada em razão da ausência injustificada ao
serviço eleitoral, considerando a ausência de comprovação da impossibilidade de
comparecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44516490 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 21/05/2025 18:21:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052118212432100000043458257
Número do documento: 25052118212432100000043458257
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2025 13:04:29
4. O processo relativo à ausência de mesários aos trabalhos eleitorais, quando
subscrito pela parte, por sua natureza administrativa, comporta conhecimento.
Precedentes.
5. A ausência de apresentação de justificativa tempestiva e devidamente
comprovada para a ausência ao serviço eleitoral legítima a aplicação da multa
prevista no art. 124 do Código Eleitoral.
6. O documento apresentado (Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho) não
demonstra que o recorrente exercia suas atividades profissionais em outra
localidade nos dias das eleições, tampouco comprova a impossibilidade de se
ausentar do trabalho para cumprir o encargo eleitoral.
7. O recorrente foi devidamente informado sobre a necessidade de apresentar
justificativa formal para sua ausência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a multa aplicada ao recorrente pela
ausência injustificada ao serviço eleitoral e a determinação de devolução do auxílio
alimentação.
Tese de Julgamento: 1. A comprovação da impossibilidade de comparecimento ao
serviço eleitoral exige a apresentação de documentos que demonstrem, de forma
inequív

Inteiro teor:
22/05/2025
Número: 0600491-36.2024.6.16.0139

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 06/03/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Recusa ou Abandono do Serviço Eleitoral, Requerimento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Composição de Mesa Receptora nº 0600491-
36.2024.6.16.0139, que acolhendo o parecer retro do Ministério Público Eleitoral, diante da não
apresentação de justa causa para a ausência da mesária André de Paula de Camargo aos trabalhos
das Eleições Municipais de 2024 - 1º e 2º turnos, com fundamento no art. 124 c/c 367, § 2º do
Código Eleitoral e, com o objetivo da multa não ser inócua, aplicou-lhe a multa no valor de R$
350,00 (trezentos e cinquenta reais), concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para que realize o
recolhimento devido aos cofres públicos, sob pena de inscrição em dívida ativa da União. Para
além disso, determinou ao requerido à devolução do auxílio-alimentação no valor de R$ 60,00
(sessenta reais) referente ao 2º turno.(Composição de Mesa Receptora instaurado a fim de apurar a
ausência aos trabalhos eleitorais referentes aos 1º e 2º turnos das Eleições de 2024, em face de
André de Paula de Camargo, nomeado como mesário, para atuar na Seção nº 375, em Ponta
Grossa/PR. Intimado, o requerido não apresentou justificativa acerca de sua ausência; além de que,
não efetuou a devolução do auxílio alimentação no valor de R$ 60,00 referente ao 2º turno). RE18.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ANDRE DE PAULA DE CAMARGO (RECORRENTE)
JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44516490
21/05/2025
18:21
Acórdão
Acórdão

Num. 44516490 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 21/05/2025 18:21:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052118212432100000043458257
Número do documento: 25052118212432100000043458257
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2025 13:04:29
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.080

RECURSO
ELEITORAL
NA
COMPOSIÇÃO
DE
MESA
RECEPTORA
0600491-
36.2024.6.16.0139 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ANDRE DE PAULA DE CAMARGO
RECORRIDO: JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ADMINISTRATIVO.
ELEIÇÕES
2024.
AUSÊNCIA
INJUSTIFICADA
DE
MESÁRIO.
APLICAÇÃO
DE
MULTA.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso administrativo interposto contra decisão do Juízo da 139ª
Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR que aplicou multa a mesário por ausência
injustificada ao serviço eleitoral nos dias do 1º e 2º turno das Eleições de 2024 e
determinou a devolução do auxílio alimentação.
2. O recorrente alega que trabalhava em outro estado à época das eleições,
impossibilitando seu comparecimento, juntando termo de rescisão contratual, sem
comprovar a impossibilidade de deslocamento ou liberação do trabalho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a justificativa apresentada pelo
recorrente, relativa ao exercício de atividade profissional em outro estado, é
suficiente para afastar a multa aplicada em razão da ausência injustificada ao
serviço eleitoral, considerando a ausência de comprovação da impossibilidade de
comparecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44516490 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 21/05/2025 18:21:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052118212432100000043458257
Número do documento: 25052118212432100000043458257
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2025 13:04:29
4. O processo relativo à ausência de mesários aos trabalhos eleitorais, quando
subscrito pela parte, por sua natureza administrativa, comporta conhecimento.
Precedentes.
5. A ausência de apresentação de justificativa tempestiva e devidamente
comprovada para a ausência ao serviço eleitoral legítima a aplicação da multa
prevista no art. 124 do Código Eleitoral.
6. O documento apresentado (Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho) não
demonstra que o recorrente exercia suas atividades profissionais em outra
localidade nos dias das eleições, tampouco comprova a impossibilidade de se
ausentar do trabalho para cumprir o encargo eleitoral.
7. O recorrente foi devidamente informado sobre a necessidade de apresentar
justificativa formal para sua ausência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a multa aplicada ao recorrente pela
ausência injustificada ao serviço eleitoral e a determinação de devolução do auxílio
alimentação.
Tese de Julgamento: 1. A comprovação da impossibilidade de comparecimento ao
serviço eleitoral exige a apresentação de documentos que demonstrem, de forma
inequívoca, a impossibilidade de deslocamento ou liberação do trabalho. 2. A
ausência de justificativa formal e comprovada para a ausência ao serviço eleitoral
enseja a aplicação da multa prevista no art. 124 do Código Eleitoral.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: CE, art. 124; CE, art. 120, § 4º; Lei 9.784/99, art.
59.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE-MS, RE nº 060004234, Rel. Des. SANDRA
REGINA DA SILVA RIBEIRO ARTIOLI, DJE 11/07/2024; RS, RE nº 060005823, Rel.
Des. Patricia Da Silveira Oliveira, DJE 23/02/2024; PR, RE nº 6581, Rel. Des. Tito
Campos De Paula, DJ 09/07/2019; PR, COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA nº
060004677, Rel. Des. Júlio Jacob Junior, DJE 11/12/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/05/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

Num. 44516490 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 21/05/2025 18:21:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052118212432100000043458257
Número do documento: 25052118212432100000043458257
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2025 13:04:29

RELATÓRIO
Trata-se de recurso administrativo interposto por ANDRÉ DE PAULA DE CAMARGO contra
decisão proferida pelo Juízo da 139ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR, que lhe aplicou multa no
valor de R$ 350,00, nos termos do art. 124, §1º, do Código Eleitoral, em razão da ausência
injustificada ao serviço eleitoral nos dias 06 e 27 de outubro de 2024, quando nomeado para
exercer a função de 1º secretário na seção 375, localizada na Escola Municipal São Jorge, bem
como determinou a devolução da importância de R$ 60,00 relativa ao auxílio alimentação que lhe
foi previamente pago.
O recorrente apresentou recurso por e-mail, alegando que, à época das eleições, se encontrava
trabalhando em outro Estado, o que inviabilizou o seu comparecimento. Juntou aos autos
comprovantes via aplicativo de mensagens WhatsApp, inclusive o termo de rescisão contratual,
sem, contudo, demonstrar documentalmente a impossibilidade de deslocamento ou de liberação
do trabalho para o cumprimento do encargo eleitoral.
O Ministério Público Eleitoral, em parecer fundamentado, opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, entendendo que a justificativa apresentada não afasta o
descumprimento do dever legal, nem configura causa suficiente para afastar a multa imposta.
É o relatório.

VOTO
Inicialmente, insta registrar que, embora interposto sem a assistência de advogado, o presente
recurso comporta conhecimento, nos termos da jurisprudência que assentou a natureza
administrativa dos processos que tratam da apuração da ausência do mesário aos trabalhos
eleitorais, admitindo seu processamento sem representação por advogado.
Nesse sentido destaca-se:
ELEIÇÕES GERAIS DE 2022. RECURSO ELEITORAL. COMPOSIÇÃO DE
MESA RECEPTORA. NATUREZA ADMINISTRATIVA DO PROCEDIMENTO.
MESÁRIO FALTOSO. JUSTIFICATIVA NÃO-ACOLHIDA. APLICAÇÃO DE
MULTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO-PROVIDO.
1. O procedimento relativo à apuração de ausência de mesário faltoso tem natureza
administrativa.
(....)
( TRE - MS RECURSO ELEITORAL nº060004234, Acórdão, Relator(a) Des.
SANDRA REGINA DA SILVA RIBEIRO ARTIOLI, Publicação: DJE - Diário da
Justiça Eleitoral, 11/07/2024)

Num. 44516490 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 21/05/2025 18:21:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052118212432100000043458257
Número do documento: 25052118212432100000043458257
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2025 13:04:29
RECURSO. ELEIÇÕES 2022. MESÁRIO FALTOSO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
PRELIMINAR.
DESNECESSIDADE
DE
ADVOGADO.
MÉRITO.
NÃO
APRESENTADA JUSTIFICATIVA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. AUSENTES INDICATIVOS DE MAIOR GRAVIDADE
DA
CONDUTA.
REDUÇÃO
DA
PENALIDADE
IMPOSTA.
PARCIAL
PROVIMENTO.
(...) Preliminar. Embora o eleitor tenha interposto recurso sem se fazer
representar por advogado, o apelo deve ser conhecido por se tratar de matéria
eminentemente administrativa, caso em que este Tribunal tem atenuado o rigor
da norma quanto à ausência de capacidade postulatória, tornando dispensável a
juntada de procuração. Recurso conhecido.
(...)
RS - RECURSO ELEITORAL nº060005823, Acórdão, Relator(a) Des. Patricia Da
Silveira Oliveira, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 23/02/2024.

RECURSO ELEITORAL. MESÁRIO FALTOSO. PEÇA RECURSAL NÃO
SUBSCRITA
POR
ADVOGADO.
MATÉRIA
ADMINISTRATIVA.
POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO RECURSAL DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
PESSOAL
PARA
COMPARECIMENTO
AOS
TRABALHOS.
SITUAÇÃO
ECONÔMICA
DO RECORRENTE. MANTIDA CONDENAÇÃO COM REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Matéria eleitoral de natureza administrativa possibilita o conhecimento de
recurso subscrito pela parte.
(...)
(PR .RECURSO ELEITORAL nº6581, Acórdão, Relator(a) Des. Tito Campos De
Paula, Publicação: DJ - Diário de justiça, 09/07/2019.)
Ainda de acordo com o entendimento jurisprudencial, "o procedimento relativo à apuração de
ausência de mesário faltoso tem natureza administrativa, com aplicação da Lei 9.784/99 (PR
COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA nº060004677, Acórdão, Relator(a) Des. Júlio Jacob
Junior, Publicação: DJE - DJE, 11/12/2023).
No caso, o recorrente foi intimado na decisão que lhe impôs multa em 13 de fevereiro de 2025
tendo se manifestado em 19 de fevereiro de 2025, portanto dentro do prazo de 10 (dez) dias,
previsto no artigo 59 da Lei 9.784/99. A manifestação encaminhada por e-mail foi recebida como
recurso.
Logo, presente os pressupostos de admissibilidade, mormente a tempestividade, é de se
conhecer do recurso.
No mérito, contudo, o recurso não comporta provimento.
Nos termos do art. 124 do Código Eleitoral, o não comparecimento injustificado do mesário ao

Num. 44516490 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 21/05/2025 18:21:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052118212432100000043458257
Número do documento: 25052118212432100000043458257
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2025 13:04:29
serviço eleitoral enseja a aplicação de multa:
"Art. 124. O membro da mesa receptora que não comparecer no local, em dia e hora
determinados para a realização de eleição, sem justa causa apresentada ao juiz
eleitoral até 30 (trinta) dias após, incorrerá na multa de 50% (cinquenta por cento) a 1
(um) salário mínimo vigente na zona eleitoral, cobrada mediante selo federal inutilizado
no requerimento em que for solicitado o arbitramento ou através de executivo fiscal.

O art. 120, § 4º, do mesmo diploma legal, permite ao mesário apresentar recusa justificada em
até cinco dias da nomeação.
No caso, relata a Chefia do Cartório da 139ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa que o recorrente,
ANDRÉ DE PAULA DE CAMARGO, foi regularmente nomeado como 1º Secretário da Mesa
Receptora de Votação, Seção nº 375, do local de votação ESCOLA MUNICIPAL SÃO JORGE,
em Ponta Grossa/PR, contudo não compareceu aos trabalhos eleitorais durante o 1º e 2º Turnos,
nem tão pouco apresentou justificativa.
O recorrente foi regularmente intimado para compor a mesa receptora, sendo informado da
necessidade de apresentar justificativa formal em caso de impedimento.
Conforme se depreende do ID 44405903, o recorrente informou que não poderia participar porque
trabalhava "fora", sendo que nesta ocasião foi-lhe solicitada a apresentação de um comprovante
para encaminhamento ao Juiz Eleitoral para viabilizar o deferimento de sua dispensa. Contudo o
recorrente manteve-se silente.

Num. 44516490 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 21/05/2025 18:21:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052118212432100000043458257
Número do documento: 25052118212432100000043458257
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2025 13:04:29

Num. 44516490 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 21/05/2025 18:21:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052118212432100000043458257
Número do documento: 25052118212432100000043458257
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2025 13:04:29

Num. 44516490 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 21/05/2025 18:21:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052118212432100000043458257
Número do documento: 25052118212432100000043458257
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2025 13:04:29
Ainda, em consulta aos autos, verifica-se que, em vista do não comparecimento aos trabalhos
relativos ao primeiro turno, o recorrente foi intimado para apresentar justificativa de sua ausência,
bem como proceder a devolução do valor relativo ao auxílio alimentação referente ao primeiro
turno, conforme se constata no ID 44405901 :

Num. 44516490 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 21/05/2025 18:21:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052118212432100000043458257
Número do documento: 25052118212432100000043458257
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2025 13:04:29
Em atendimento, o recorrente procedeu a devolução do auxílio alimentação (ID 44405900),
contudo, não apresentou justificativa à sua ausência aos trabalhos.
Igualmente, não tendo o recorrente comparecido aos trabalhos no segundo turno, o Cartório
Eleitoral solicitou-lhe apresentação de justificativa de sua ausência, bem como a devolução do
valor relativo ao auxílio alimentação referente ao segundo turno, ID 44405902, contudo, o
recorrente manteve-se silente.
Posteriormente, o recorrente foi intimado da decisão que lhe aplicou a multa de R$ 350,00 e
determinou a devolução da importância de R$ 60,00 relativa ao auxílio alimentação do segundo
turno das eleições de 2024, ocasião em que encaminhou e-mail ao Cartório Eleitoral, aduzindo
que:
"No período das eleições, eu estava trabalhando em outro estado como integrante da
banda TALAGAÇO, conforme comprovantes de admissão e demissão anexados. Por
se tratar de um compromisso profissional devidamente comprovado, solicito a revisão e
o cancelamento da penalidade imposta".
Para comprovar sua alegação, apresentou Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (ID
44405920).
Efetivamente, o documento apresentado não comprova que o recorrente exercia suas atividades

Num. 44516490 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 21/05/2025 18:21:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052118212432100000043458257
Número do documento: 25052118212432100000043458257
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2025 13:04:29
profissionais em outra localidade, nem tampouco que nos finais de semana em que ocorreram as
eleições estaria fora do Estado. Como pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral "o
recorrente não juntou aos autos qualquer tipo de declaração, folha de ponto ou outro
comprovante capaz de demonstrar seus horários de trabalho e a impossibilidade de se ausentar
do serviço para atender a convocação expedida pela Zona Eleitoral." ( ID 44424872).
Anoto que conforme consta nos autos o recorrente foi informado expressamente da necessidade
de apresentação de justificativa de ausência aos trabalhos por três vezes: uma vez quando da
nomeação para a função de mesário e nas duas intimações em que se solicitou a devolução do
auxílio alimentação.
A conduta do recorrente de não comparecer aos trabalhos eleitorais sem apresentação de
justificativa plausível mostra-se incompatível com os deveres inerentes à função de mesário, não
restando dúvida quanto à legalidade da multa aplicada.
Nestas condições, estando a decisão devidamente fundamentada e sendo a multa proporcional e
adequada à gravidade dos fatos, o voto pelo desprovimento do recurso.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso interposto por ANDRÉ DE
PAULA DE CAMARGO, mantendo-se incólume a sentença que aplicou multa no valor de R$
350,00, nos termos do art. 124 do Código Eleitoral, diante da ausência injustificada aos serviços
eleitorais nos dias 06 e 27 de outubro de 2024, 1º e 2º turno das eleições 2024, bem como a
devolução do auxílio-alimentação no valor de R$ 60,00 (sessenta reais) referente ao 2º turno.
É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA (11548) Nº 0600491-
36.2024.6.16.0139 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTE: ANDRE DE PAULA DE CAMARGO - RECORRIDO: JUÍZO DA 139ª ZONA
ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do

Num. 44516490 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 21/05/2025 18:21:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052118212432100000043458257
Número do documento: 25052118212432100000043458257
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2025 13:04:29
voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, os desembargadores
eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 20.05.2025